Tribunal: TJBA
Processo: 8006627-85.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006627-85.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE DE SOUZA DAMASCENO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. LEI MUNICIPAL Nº 166/2023. DÉBITO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL PARA AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CUSTO OPERACIONAL SUPERIOR AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível de número 8006627-85.2022.8.05.0004. A decisão singular, identificada pelo ID 91442905, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo Município, mantendo a extinção da execução fiscal, embora sob fundamento diverso da sentença de primeiro grau (ID 85360188). A execução fiscal original foi ajuizada em face de MARIA JOSE DE SOUZA DAMASCENO para cobrança de débito de IPTU no valor de R$ 1.170,97 (ID 85360176, página 2).

A sentença de primeiro grau (ID 85360188) havia extinguido o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente em impulsionar o feito. Em sede de apelação, o Município de Alagoinhas buscou a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que, tratando-se de execução fiscal, o fornecimento de endereço completo do executado não seria imprescindível, citando os artigos 1º da Lei nº 6.830/1980 e 202 do CTN (ID 85360190).

A decisão monocrática ora agravada (ID 91442905) confirmou a extinção, mas por ausência de interesse de agir, aplicando o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Salientou que o valor do crédito exequendo, de R$ 1.170,97, é inferior ao patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução do CNJ como critério para execuções fiscais de baixo valor.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS interpôs o presente Agravo Interno (ID 95135916), sustentando a violação à autonomia legislativa municipal (artigo 30, I, da Constituição Federal) e ao princípio da legalidade administrativa (artigo 37 da Constituição Federal). Argumenta que a Lei Municipal nº 166/2023 (ID 95135917), que disciplina os meios de cobrança da dívida ativa municipal, estabelece o valor de 01 (um) salário mínimo vigente como mínimo para o ajuizamento da execução fiscal e que o Tema 1184 do STF expressamente ressalva a competência constitucional de cada ente federado. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo para o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a manutenção da extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em face da alegação de que a legislação municipal estabelece critério próprio para o ajuizamento e manutenção de tais demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno e passo à análise do mérito. O recurso é próprio, tempestivo e dispensa o preparo em razão da prerrogativa da Fazenda Pública. No mérito, todavia, a insurgência não merece acolhimento, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e hígidos fundamentos, os quais ora submeto ao crivo deste Colegiado.

A controvérsia cinge-se à aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ no caso concreto, frente aos argumentos do Município agravante acerca de sua autonomia legislativa e da Lei Municipal nº 166/2023.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, por sua vez, instituiu medidas para tratamento racional das execuções fiscais, estabelecendo, em seu artigo 1º, § 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso em análise, o crédito em cobrança perfaz o montante de R$ 1.170,97, valor este que se enquadra na definição de "baixo valor" estabelecida pela Resolução CNJ nº 547/2024. A decisão monocrática foi proferida em 02/10/2025 (ID 91442905), mais de um ano após o ajuizamento da execução fiscal em 20/06/2022 (ID 85360174), e após diversas tentativas frustradas de citação, culminando na certidão negativa do oficial de justiça em 27/11/2023 (ID 85360184).

O cerne da insurgência do agravante reside na alegação de que a Lei Municipal nº 166/2023 (ID 95135917) estabeleceria um critério diverso, devendo ser observada a autonomia do ente federado. Contudo, uma análise detida da referida lei local revela que, em seu artigo 1º, "Fica fixado o valor de 01 (um) salário mínimo vigente como o valor mínimo para o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal". O salário mínimo vigente em janeiro de 2026 é de R$ 1.621,00. No ano de publicação da Lei Municipal nº 166/2023, em 2023, o salário mínimo vigente era de R$ 1.320,00 a partir de maio. Desde então, o valor do crédito exequendo, de R$ 1.170,97, sempre esteve abaixo do patamar de 01 (um) salário mínimo vigente.

Assim, a própria legislação municipal invocada pelo agravante corrobora a tese da ausência de interesse de agir para o ajuizamento e, por consequência, para a manutenção da execução fiscal. O Artigo 2º da mesma Lei Municipal nº 166/2023 ainda autoriza o Município de Alagoinhas a solicitar a suspensão e o arquivamento de débitos inscritos como dívida ativa de valor igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo vigente, desde que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos autos garantia útil à satisfação do crédito. A ausência de citação efetiva da executada (ID 85360184) reforça, portanto, a pertinência da extinção do feito à luz dos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, em harmonia com a política de racionalização das execuções fiscais.

A manutenção de uma execução fiscal de valor irrisório, sem efetivação da citação e em contrariedade aos próprios parâmetros estabelecidos pela legislação municipal, representa uma oneração desproporcional da máquina judiciária, em detrimento do princípio da eficiência administrativa insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal. As razões apresentadas no Agravo Interno não trazem fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que se alinha perfeitamente com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal e as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, além de encontrar respaldo na própria legislação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese(s) de julgamento:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, de ofício, por ausência de interesse de agir, quando o montante for inferior ao teto de R$ 10.000,00 e não houver citação ou constrição de bens há mais de um ano, conforme os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ e Tema 1184 do STF.

No caso concreto, a Lei Municipal nº 166/2023 de Alagoinhas, ao estabelecer um valor mínimo de 1 (um) salário mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, ou autorizar sua suspensão/arquivamento em valores iguais ou inferiores, corrobora a ausência de interesse de agir para débitos que se encontram abaixo desse patamar e sem a devida progressão processual.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Lei Municipal nº 166/2023, artigos 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1184 (RE nº 1.355.208/SC), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 19/12/2023.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006627-85.2022.8.05.0004
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravada MARIA JOSE DE SOUZA DAMASCENO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-08